Tribunal: TJSP
Processo: 1001783-74.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Prestação de serviço – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva movida por seguradora em face de concessionária de serviço público – Danos causados em equipamentos eletroeletrônicos de segurado, segundo a seguradora, decorrentes de "variação de energia" – Embora objetiva a responsabilidade da concessionária, é necessária a demonstração do nexo de causalidade entre os danos

Ementa:
Prestação de serviço – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva movida por seguradora em face de concessionária de serviço público – Danos causados em equipamentos eletroeletrônicos de segurado, segundo a seguradora, decorrentes de "variação de energia" – Embora objetiva a responsabilidade da concessionária, é necessária a demonstração do nexo de causalidade entre os danos anunciados e a conduta omissiva ou comissiva da companhia de energia – Equipamentos elétricos não preservados para a perícia – Improcedência que se impõe – Recurso da ré provido.